Tribunal: TJMT
Processo: 1056112-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056112-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGADA FALSIDADE DE PREENCHIMENTO POSTERIOR. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE DEMONSTRADA. REGULARIDADE DA CÁRTULA. SÚMULA 387/STF. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos em face de cheques, reconhecendo a falsidade de preenchimento posterior e a ausência de causa debendi, declarando inexigível o título e extinguindo a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de execução de cheques emitidos em branco e posteriormente preenchidos; (ii) a legitimidade da cobrança fundada em tais cártulas; e (iii) a configuração, ou não, de falsidade ou fraude apta a afastar sua exigibilidade.

III. Razões de decidir

3. O cheque constitui título de crédito dotado de abstração, autonomia e independência, sendo admitido o preenchimento posterior de campos em branco, desde que não evidenciada má-fé do portador (Súmula 387/STF; art. 16 da L. nº 7.357/1985).

4. O exame probatório demonstrou a existência de relação jurídica subjacente entre as partes (contrato de mútuo), desconstituindo a alegação de escamoteação ou fraude.

5. O recorrido/embargante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (CPC, art. 373, II), não sendo suficiente a perícia grafotécnica para infirmar a validade do título, uma vez que subsiste a presunção de legitimidade do preenchimento.

6. A ausência de demonstração cabal de falsidade ou má-fé do exequente afasta a tese de inexigibilidade, impondo a improcedência dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:

“1. O preenchimento posterior de cheque emitido em branco presume-se regular, incumbindo ao devedor demonstrar má-fé do portador, o que não se desincumbe por alegações genéricas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CARLOS FERRES
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,
autos nº 1056112-65.2020.8.11.0041 - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 1019768-85.2020.8.11.0041)
,

que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por José Geraldo Riva, em face da execução promovida por Francisco Carlos Ferres, para reconhecer a falsidade do preenchimento posterior nos cheques objeto do feito executivo, tornando-os inexigíveis, bem como para declarar a inexistência de causa debendi, afastando a presunção de validade das cártulas. Em consequência, julgou extinta a execução nº 1019768- 85.2020.8.11.0041, movida por Francisco Carlos Ferres, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. Condenou, ainda, o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado com a
r.
sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível, pleiteando a reformar do ato judicial, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de preenchimento posterior de nominação e data no cheque; b) da regularidade da assinatura oposta pelo devedor/apelado nas cártulas; c) da errada análise das provas – ônus da prova; d) do erro de fato constante da sentença.

Requer, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta, para que seja reformada a sentença para julgar improcedente os embargos à execução e manter, por conseguinte, a exigibilidade da obrigação e o regular prosseguimento da marcha processual da ação de execução.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 284723912 - Pág. 1/30), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CARLOS FERRES
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,
autos nº 1056112-65.2020.8.11.0041 - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 1019768-85.2020.8.11.0041)
,

que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por José Geraldo Riva, em face da execução promovida por Francisco Carlos Ferres, para reconhecer a falsidade do preenchimento posterior nos cheques objeto do feito executivo, tornando-os inexigíveis, bem como para declarar a inexistência de causa debendi, afastando a presunção de validade das cártulas. Em consequência, julgou extinta a execução nº 1019768- 85.2020.8.11.0041, movida por Francisco Carlos Ferres, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. Condenou, ainda, o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado com a
r.
sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível, pleiteando a reformar do ato judicial, sob os seguintes argumentos: a) da possibilidade de preenchimento posterior de nominação e data no cheque; b) da regularidade da assinatura oposta pelo devedor/apelado nas cártulas; c) da errada análise das provas – ônus da prova; d) do erro de fato constante da sentença.

Requer, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta, para que seja reformada a sentença para julgar improcedente os embargos à execução e manter, por conseguinte, a exigibilidade da obrigação e o regular prosseguimento da marcha processual da ação de execução.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 284723912 - Pág. 1/30), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCO CARLOS FERRES
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,
autos nº 1056112-65.2020.8.11.0041 - EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (opostos por dependência a ação de execução sob n.º 1019768-85.2020.8.11.0041)
,

que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por José Geraldo Riva, em face da execução promovida por Francisco Carlos Ferres, para reconhecer a falsidade do preenchimento posterior nos cheques objeto do feito executivo, tornando-os inexigíveis, bem como para declarar a inexistência de causa debendi, afastando a presunção de validade das cártulas. Em consequência, julgou extinta a execução nº 1019768- 85.2020.8.11.0041, movida por Francisco Carlos Ferres, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. Condenou, ainda, o embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Pois, bem.

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à análise da reforma da respeitável sentença, em razão da inobservância da regularidade do preenchimento dos cheques e demais consectários.

Como é sabido, os embargos à execução estão previstos nos arts. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil. Por meio desse instrumento, o executado apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra si.

De início, faz-se necessário dirimir a controvérsia acerca da possibilidade de execução de folha de cheque confeccionado em 2012, em data pretérita à sua emissão.

Ressalte-se que os títulos
sub judice
não perdem a natureza de título executivo em razão do lapso temporal existente entre a confecção da folha do talonário de cheque e a data de sua efetiva emissão para circulação. Isto porque, a matéria relativa à validade e eficácia executiva do cheque decorre da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e do Código de Processo Civil.

O que temos, na realidade, é a previsão legal:

Art. 33 da Lei do Cheque → prazo de apresentação: 30 dias (mesma praça) ou 60 dias (praça diversa).

Art. 59 da Lei do Cheque → prescrição da ação de execução em 6 meses, contados do término do prazo de apresentação.

Após esse prazo, o cheque não tem mais eficácia como título executivo, mas subsiste como prova escrita de dívida, permitindo ação de cobrança ou ação monitória.

Desse modo, não há impedimento à execução fundada em folha de cheque emitido pela instituição financeira em 2012, desde que preservada sua integralidade e preenchidos os elementos/formalidades da cártula.

Superado essa fase, passo a dirimir as demais teses.

O recorrido/embargante suscitou que “o Embargado/Exequente que os títulos teriam sidos emitidos em 15.01.2020 e apresentados para compensação, respectivamente, nos dias 04.03.2020 e 09.03.2020, sendo que em ambas oportunidades, foram devolvidos pelo Banco sacado por força dos motivos 11
6
e 12
7
, ou seja, por insuficiência de fundos. 4. Após a devolução dos referidos cheques, o Embargado/Exequente em 11.05.2020 notificou extrajudicialmente o Embargante/Executado para que no prazo de 02 (Dois) dias procedesse com o pagamento dos valores correspondentes, sob pena de adoção de medidas judiciais e extrajudiciais” (id. 284722853 - Pág. 2/3).

Cita ter respondido a notificação, nos seguintes termos:

“
(i) O Contranotificante (Embargante) não reconhece como de sua lavra a indicação nominal do Sr. Francisco Carlos Ferres, constantes das mencionadas cártulas bancárias, como também, não é de sua autoria o local e data consignados nos mencionados títulos; e (ii) As ditas folhas de cheques integram talonário bancário do Contranotificante, emitido pelo Banco do Brasil no ano de 2012, ou seja, há quase 08 anos atrás. Assim, é de se causar surpresa e estupefação que referida cobrança de valores, constantes das cártulas somente venham à lume após aproximadamente uma década da emissão do talão dos cheques supracitados.
” (id. 284722853 - Pág. 3).

Diz que o “Embargado/Exequente, todavia, deixou de juntar aos autos principais a contranotificação deduzida pelo Embargante/Executado, restringindo-se em sua peça vestibular a alegar que o Embargante/Executado negou a origem do débito e diante da recusa no pagamento, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial” (id. 284722853 - Pág. 4), acarretado, assim, o manejo da ação incidental em testilha.

Atribuiu ao Recorrente prática de escamoteação para a obtenção dos cheques objeto da ação de execução sob n.º 1019768-85.2020.8.11.0041, somado “a inexistência de qualquer nexo causal entre as referidas cártulas e a origem da dívida, assim como inconsistências nas lavras nominais utilizada no endereçamento dos títulos à pessoa do Embargado/Exequente e que por tais razões foram objeto de perícia técnica10 , cujo laudo integra os presentes embargos, a demonstrar que as assinaturas apostas nos referidos campos (nomeação e data) quando do preenchimento dos malsinados títulos não são de autoria da pessoa do Embargante/Executado” (id. 284722853 - Pág. 5).

Ventila, ainda, que “o Embargado/Exequente faça crer na inicial da ação executiva que a data da emissão dos cheques teriam ocorrido em 15.01.2020, as conversas de Whatsapp havidas entre o Embargante/Executado e o advogado do Embargado/Exequente, estão a demonstrar que, na verdade, já em dezembro de 2019, antes mesmo da data afirmada como sendo a da efetiva emissão dos cheques feita pelo Embargado/Exequente, qual seja, em 15.01.2020, o mesmo – advogado – já pretendia tratar do assunto objeto da presente ação (supostos créditos existentes em favor do Embargado/Exequente), cujo teor, devidamente registrado em cartório” (id. 284722853 - Pág. 7).

Menciona que “é importante ressaltar que, o Embargante/Executado, não tem e nunca teve nenhum vínculo jurídico com o referido advogado, e jamais tratou de alguma outra questão paralela à tratada nos autos da Ação de Execução nº 1019768-

85.2020.8.11.0041 e que desconhece os motivos de fato ou direito que levaram as folhas de cheques até a posse do Embargado/Exequente, confirmando assim a má-fé do mesmo. 20. Ademais, destaca-se que o trecho identificado, nos termos da ATA NOTARIAL de CONSTATAÇÃO DE FATO, registrada sob LIVRO 12, FL. 185 do 1ª Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, em anexo, comprovam – de fato – à existência de diálogo anterior ao ingresso da demanda e da data apontada pelo Embargado/Exequente para tratar dos fatos narrados. 21. Desta forma, em atenção ao artigos 79
16
e 80, II, III, ambos do CPC
17
, que trata sobre a responsabilidade civil daquele que altera e/ou usa do processo para conseguir objetivo ilegal, resta demonstrada os motivos que fundamentam a má-fé do Embargado/Exequente” (id. 284722853 - Pág. 7/8).

Almejou pelo “indeferimento da inicial, bem assim da ausência de pressupostos válidos à constituição e desenvolvimento regular do processo previstos nos artigo 485, VI do CPC
27
, demonstra-se, a seguir, a ilegitimidade ativa do Embargado/Exequente. 37. Nesse sentido, para que restasse comprovada a legitimidade ativa do Embargado/Exequente seria necessário, no mínimo, a juntada do documento original, em prestígio ao consagrado princípio da
nulla executio sine titulo
(é nula execução sem o título, seja ela judicial ou extrajudicial), uma vez que, tem escopo não só de evitar a dupla execução do crédito, como, sobretudo, fazer com que o Embargado/Exequente comprove sua legitimidade postulatória, para promover a Ação de Execução, na condição de portador da cártula. 38. No caso em tela, constata-se que o título de crédito é fruto de fraude grosseira, pois, não pertence e jamais pertenceu ao Embargado/Exequente, não se sabendo como e quando o mesmo passou a ter a posse dos referidos títulos” (id. 284722853 - Pág. 14).

Ressalta que “o Embargante/Executado, celebrou com o Ministério Público Estadual, acordo de “Colaboração Premiada”, tendo esse sido analisado e homologado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
29
, nos termos definidos na r. decisão monocrática
30
expedida em 20/02/2020 e que segue anexa aos autos. 45. Dentre as obrigações assumidas pelo Embargante/Executado, acredita-se que uma em especial esteja intrinsecamente ligada ao presente caso, qual seja, a devolução de 92 (Noventa e dois) milhões de reais de forma parcelada a título de ressarcimento ao erário. 46. Como veiculado pela mídia31 , em 28.02.2020, o Embargante/Executado, após efetuar a venda de uma propriedade particular, efetuou o pagamento da 1ª Parcela de seu acordo no valor de R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais) destinada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública Estadual para construção e reforma de presídios estaduais. 47. Ocorre que, após exatos 12 dias do pagamento da parcela, o Embargante/Executado foi surpreendido pela notificação extrajudicial emitida pelo Embargado/Exequente, cuja finalidade está fundamentada em títulos manifestamente falsificados, conforme alhures mencionados, foi intimá-lo para no prazo de 02 dias pagar a quantia de R$ 820.000,00 (Oitocentos e vinte mil reais), sob pena de constituição em mora e adoção das medidas cabíveis. 48. Nesse sentido, para atribuir-se efeito suspensivo à ação de execução, no que tange ao pressuposto do perigo de dano, esse reside em não permitir que o Embargado/Exequente promova a penhora via Bacen/Jud, Renajud e demais bens de propriedade do Embargante/Executado, eis que baseados em títulos carecedores de legitimidade, exigibilidade e fruto de fraude, até porque, eventual bloqueio pode tornálo inadimplente em relação as obrigações assumidas na “Colaboração Premiada” celebrada, fato que, sem dúvida alguma, trará prejuízos irreparáveis não só à pessoa do Embargante/Executado, como também, colocará em risco o interesse público subjacente e que decorre da destinação dos recursos objetos da indenização assumida com o erário estadual” (id. 284722853 - Pág. 16/17).

Reforça, também, que “a existência da sobredita falsidade de documental é necessário que haja, no mínimo, indícios de que os fatos aqui narrados e que são de extrema gravidade sejam verossímeis, a eventual procedência dos presentes embargos. Contudo, a demonstrar que a higidez das cartas cambiais está maculada, o Laudo de Constatação, obtido através de exame e análise de vestígios das Peças Motivos (cópias dos Cheques) (i) nº 850716, no valor de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil); (ii) nº 850898, no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil) e (iii) nº 850897 no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil), não deixa dúvidas quanto a fraude ocorrida, razão pela qual é inequívoca a probabilidade do direito invocado. 51. Ademais, o laudo em questão, foi confeccionado pelo Expert Sr. Antônio Ramos Correia
32
(...) o laudo investigativo realizado pelo Expert, seguiu rigorosamente as bases técnicas aplicáveis ao caso, atestando que: “Por outro lado, o nome “Francisco Carlos Ferres, o local (“Cba”) de emissão das cártulas, o dia da emissão das cártulas (15), o mês (“janeiro) e o ano (“2020”) de emissão das cártulas, não foram exaradas pelo signatário das cártulas”, ou seja, à primeira análise, resta evidenciado que os fatos ora narrados revestem-se de ações delituosas adotadas pelo Embargado/Exequente. 55. Portanto, no que diz respeito a probabilidade do direito, reside no acervo probatório anexo aos autos, em especial, ao exame grafotécnico que atesta a existência de falsidade sobre os títulos executivos, corroborados pelos diálogos havidos entre o advogado do Embargado/Exequente e o Embargante/Executado, por whatsapp, conforme exaustivamente demonstrado nas transcrições acima. 56. Por fim, requer-se desde já, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, o deferimento do efeito suspensivo postulado, a fim de que o processo de execução tenha seu andamento sobrestado, até que seja resolvido o mérito e transitado em julgado os presentes Embargos, bem como, ainda que sobrevenha decisão, igualmente, de mérito no incidente de falsidade manejado pelo Embargante/Executado” (Id. 284722853 - Pág. 19/20).

Afirma que “tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, e não demonstrada a devida contraprestação, como no caso dos autos, data maxima venia, carece o título executivo de um de seus principais requisitos. 58. Como se sabe, quando se há manifesta má-fé por parte do Embargado/Exequente surge a então a necessidade da discussão da “causa debendi”, que nada mais é que a comprovação da origem do débito. 59. Sobre a relação jurídica subjacente ao cheque, essa, de acordo com o entendimento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, poderá ser discutida nos casos em que não houver a circulação do título (...) No caso em tela, em análise à inicial da execução, constata-se que nunca houve nenhuma relação comercial/contratual pactuado entre o Embargante/Executado e o Embargado/Exequente que pudesse justificar as supostas emissões dos malsinados cheques, pelo contrário, o que se tem nos presentes autos é o registro de uma fraude grosseira, revestida da mais absoluta má-fé. 61. Vê-se, também, que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios são pacificas no sentido de afirmar que é dever do Embargado/Exequente provar a origem do débito, a fim de que não haja enriquecimento sem causa (...) À luz dos entendimentos supracitados, tem-se que a obrigação ou termo a que a cédula se condicionava nunca existiu, tanto é que o Embargado/Exequente não juntou à inicial nenhum documento relacionado a qualquer negócio comercial celebrado com o Embargante/Executado que poderiam constituir a origem do crédito. 63. Isto posto, alternativamente, requer-se seja dado provimento aos presentes embargos, por ausência de contraprestação, devendo o Embargado/Exequente ser declarado carecedor da ação executiva, forte no artigo 803, I, do CPC
34
” (id. 284722853 - Pág. 20/22).

O Recorrente/Embargado, a seu turno, apresentou resposta aos embargos à execução (id. 284722877 - Pág. 1/7), pugnando pela improcedência da ação incidental ao processo de execução.

Discutido e produzidas as provas que os litigantes entenderam necessárias, sobreveio sentença de procedência.

Importa destacar que à parte devedora/embargante incumbe o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do credor/exequente/embargado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, sobretudo porque não se admite impor à parte embargada/recorrente o ônus de comprovar fato negativo.

Eis a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA . SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO . ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, A FIM DE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Debate e decisão sobre distribuição do ônus da prova nos embargos à execução não exigem revisão de suporte fático-probatório, afastando assim, o óbice da Súmula 7/STJ . 2. Recai sobre o embargante, em regra, o ônus da prova no contraste à liquidez, à certeza e à exigibilidade do título executivo, bem como sobre excesso de execução. 3. A consequência jurídica da ausência de impugnação da conta que instrui a execução não é desconsideração ou exclusão, na sentença dos embargos à execução, dos exequentes cujas contas não foram devidamente impugnadas, mas a improcedência do pedido constitutivo-negativo em relação a esses . 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de dar provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1993580 SP 2021/0297058-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA . AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS SUPERIORES À TAXA LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA INCOMPORTÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO . 1. Consoante dispõe o inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à parte embargante/executada o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado e, não o fazendo, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe. 2. O termo de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, e para ser desconstituído, depende de comprovação robusta acerca da efetiva cobrança de encargos exorbitantes, o que não restou demonstrado . 3. Incomportável a inversão do ônus da prova, quando não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal, e, portanto, inaplicável à espécie o artigo 3º da Medida Provisória nº 2.172-32, de 23 de agosto de 2001. 4 . Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”. (TJ-GO - APL: 00569395820178090137, Relator.: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/02/2019)

Sobressai dos autos, especialmente da audiência de instrução e julgamento, que os litigantes se conhecem e celebraram entre si operações financeiras caracterizadas por contrato de mútuo. Senão vejamos o depoimento da parte embargante, que passo a transcrever:

“O seu Chico Badote (FRANCISCO CARLOS FERRES), ele sempre trabalhou nesse ramo. As operações que eu fazia com o seu badote eram pequenas, foram todas contabilizadas e esse cheque eles serviram para caução de uma determinada operação (...) E essas operações foram saldadas” (id.
284723901 - Relatório (Relatório Midias 10561126520208110041.pdf) - ID de origem 178621434
).

Como se vê, cai por terra que os cheques são objetos de escamoteação, como propalado pelo recorrido, mas comprovado está pelo recorrente a licitude e legitimidade da causa que originou a emissão do cheque.

Dessa forma, apesar do cabimento da discussão do da
causa debendi
, resta evidente que os cheques foram emitidos, somado ao fato acima mencionado de existente de
causa debendi
entre as partes, o que não foi desconstituído pelo recorrido/embargante.

Este Egrégio Tribunal, assim, manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIAL. APELAÇÃOCÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
.
CHEQUE
NOMINAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO INDEVIDO.
ÔNUS
DA
PROVA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes
embargos
à
execução
fundados em alegação de preenchimento indevido de
cheque
entregue em branco no âmbito de relação comercial desfeita entre as partes.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar (i) a validade do preenchimento de
cheque
emitido em branco; (ii) a possibilidade de reconhecimento de vício no título exequendo por ausência de autorização; e (iii) o acolhimento de compensação de supostos débitos contra a exequente.
III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, "o
cheque
ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o
cheque
não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a
causa

debendi
" (REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011).
4. No caso concreto, o
cheque
, mesmo emitido em branco, presume-se válido, cabendo ao devedor demonstrar a má-fé no preenchimento, o que não foi comprovado pela apelante.

5. A compensação de valores depende da demonstração da existência, liquidez e exigibilidade dos supostos créditos, o que não restou evidenciado nos autos, inviabilizando sua aplicação ao caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Compete ao embargante comprovar, de maneira clara e objetiva, a má-fé do beneficiário no preenchimento de
cheque
emitido em branco,
ônus
que não se desincumbe mediante alegações genéricas desprovidas de elementos probatórios consistentes.”
"2. É inadmissível a compensação de supostos débitos não demonstrados de forma líquida, certa e exigível, nos termos do art. 369 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 371 e 784, I; CC, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.05.2022; TJ-SP, AC 1063911-94.2017.8.26.0576, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 15.09.2022”. (N.U 1005606-03.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

“APELÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
CHEQUES
– ALEGADA NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
CAUSA

DEBENDI
– DESNECESSIDADE – AGIOTAGEM – TESTEMUNHAS FRÁGEIS - PRÁTICA NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do art. 1º, II, da Lei nº. 7.357/1985, o
cheque
consiste em ordem de pagamento à vista e por se tratar de uma espécie de título de crédito, em regra, sua
execução
dispensa a
prova
da
causa

debendi
, em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.
Não se desincumbindo o embargante do
ônus
de comprovar a ocorrência da prática de agiotagem, não poderá ser desconstituído o título cambial, impondo-se ao executado o pagamento dos valores representados nos
cheques”
. (N.U 1001974-05.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

É de anotar que as cártulas foram devidamente assinadas pelo embargante/recorrido restando comprovado por perícia particular e judicial, exceto no tocante ao preenchimento do beneficiário, local e data.

Ademais, consta nos autos que as partes, sendo o embargado/recorrente representado por advogado, contactaram-se, tendo o embargante/recorrido formulado alguma proposta, a qual foi rejeitada, conforme comprovado por meio da ata notarial de constatação de fato (id. 284722860 - Pág. 66/71) carreada pelo recorrido aos autos. Senão, vejamos:

“com vc não podemos esperar até abril” (id.

284722860 - Pág. 70).

É de ressaltar que essa conversa se dá no ano de 2020, antes da propositura da ação.

Portanto, resta claro que o apelado/embargante tinha ciência da
causa debendi
que pretende desconstituir.

Note-se que as provas constantes dos autos convergem para ratificar as alegações do embargado/recorrente quanto ao recebimento dos cheques no mês de dezembro de 2019. Isso porque se verifica que o devedor, ora apelado, iniciou contatos com o advogado do credor logo após essa data, a fim de negociar a dívida, circunstância que reforça a veracidade da versão apresentada pelo embargado, cf. id. 284722860 - Pág. 69.

No tocante ao preenchimento dos cheques posterior a sua emissão, tal fato é incapaz de tornar nulo o negócio jurídico. Digo isso porque ausência de preenchimento da data de emissão do cheque, no momento de sua assinatura, não tem o condão de torná-lo eivado de vício, pois, ao optar o emitente por assinar o título com a data em branco, outorga automaticamente à parte credora autorização para suprir a omissão.

Assim, não se revela ilegal a complementação e o preenchimento posterior do cheque pelo credor, conforme dispõe o art. 16 da Lei n. 7.357/1985:

“Art . 16 Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé”.

Eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO COM CLAROS. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. POSTERIOR CONTRAORDEM PARA REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL . PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. SUMULA 387/STF. 1 . Embargos à execução opostos em 07/11/2013. Recurso Especial interposto em 05/08/2016 e atribuído a este Gabinete em 23/01/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data no campo designado . 3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto"). 4 . O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo nº 945. 5. "O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição". 6 . Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. 7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido. 8 . Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1647871 MT 2017/0004924-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

Logo, caracterizado o preenchimento de todas as formalidades da cártula, consequentemente, regular a propositura da ação de execução.

Registra-se que o preenchimento do cheque pelo portador presume-se regular, cabendo a quem alega provar que houve abuso no preenchimento.

Nesse sentido dispõe a Súmula 387, do STF: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Verifica-se que não foi demonstrada a má-fé do portador, tampouco houve comprovação manifesta de fraude, isto é, que a obtenção do cheque se deu de modo ilícito.

Desse modo, não há que se falar em nulidade do título executivo, sendo medida de rigor a improcedência dos presentes embargos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença fustigada, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos à execução, extinguindo-o, com resolução do mérito, nos termos do art.
487
,
I
do
CPC
.

Inverto o ônus de sucumbência.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia ao feito executivo sob n.º 1019768-85.2020.8.11.0041.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025